Tribunal: STF
Processo: PPE 1018
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Prisão preventiva para extradição. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF. Pedido formalizado pela Organização Internacional de Polícia Criminal – Interpol. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos autorizadores da medida constritiva. Art. 84 da Lei 13.445/2017. Expedição do mandado prisional. 



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional sengalês Assane Thiam, apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017 (fls. 02-015). 



    A representação policial informa a inclusão do Extraditando, em 19.10.2020, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-8818/10-2020, porquanto ‘considerado procurado fugitivo para responder a processo penal pela prática dos crimes de organização criminosa; tráfico de migrantes; falsificação de documentos de viagem e lavagem de dinheiro’ (fl. 03). 



    Colho excertos do contexto fático:



    ‘... de acordo com as autoridades senegalesas, em 15 de junho de 2020, um candidato à emigração teria apresentado um carta de reclamação contra os Assane THIAM e Mamadou Bamba DIENG, por quebra de confiança e contrabando de migrantes... 



    (...).



    Desta forma, em outubro de 2019, Assane THIAM teria se comprometido a promover sua viagem para o Brasil, por meio da Bolívia, pelo valor de 1.500.000 CFA (um milhão e quinhentos mil francos). Assim, Assane THIAM teria lhe pedido para entregar a quantia acordada a Mamadou Bamba DIENG para a compra da passagem aérea para o Brasil. 



    Após receber a quantia acordada, Mamadou Bamba DIENG teria colocado o denunciante em um apartamento em Dakar, enquanto esperava pelo dia de sua viagem, sendo que no local haveria mais de cinquenta candidatos à emigração, todos clientes de Assane THIAM, com destino ao Brasil.



    Interrogada pelas autoridades senegalesas, Mamadou Bamba DIENG teria admitido os fatos, especificando que Assane THIAM estaria ativo neste campo durante muitos anos e, ele mesmo, teria viajado ao Brasil em 2014 por intermédio de Assane THIAM. Também teria afirmado ter enviado, desde o seu regresso a Dakar, várias somas de dinheiro recebidas de candidatos à emigração para Assane THIAM que a teria posto em contato com os seus colaboradores Samba e Mbaye Darou, encarregados de organizar a viagem de mais de 50 candidatos.



    Mamadou NDAO teria confirmado trabalhar em colaboração com o seu irmão Omar NDAO, residente no Brasil, que seria responsável por repassar a Assane THIAM as quantias recebidas pelo serviço em sua agência em Dakar.



    Em procedimento de busca e apreensão realizado pelas autoridades senegalesas teriam sido descobertos diversos passaportes no apartamento de Mamadou Bamba DIENG, que teria alegado pretender se encontrar com seu marido no Brasil e, neste contexto, conheceu Babacar, o qual teria lhe prometido conseguir um visto em troca da soma de 3.000.000 CFA (três milhões de francos).



    Ainda Babacar THIAM, outro integrante do grupo, teria sido preso em Touba, ao tentar recuperar o passaporte de um candidato para entregar a Mamadou Bamba DIENG.



    Finalmente, com as informações obtidas teria ocorrido a prisão de Fallou Mbacké Gueye, outro integrante do grupo, no aeroporto de Blaise Diagne com 109 passaportes que seriam entregues a Assane THIAM no Brasil.’



    De outro lado, ‘contra o procurado foi expedida ordem de prisão de nº R.I.: 113/202 ET R.P. 44/2020, de 24 de junho de 2020, pelo Juízo Instrutor do Tribunal de Grande Instância Hors Classe de Dakar; e c) o Senegal dá garantias de que a extradição de ASSANE THIAM será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis’ (fl. 03-v). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição (fls. 20-2).



    Os autos vieram a mim conclusos em 24.01.2022 (arts. 14 e 13, VIII, do RISTF).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da Difusão Vermelha (PPE 927, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2019; PPE 925, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2019; PPE 924, de minha relatoria, DJe 11.10.2019; PPE 869, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.8.2018; PPE 909, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.7.2019; PPE 918, Rel. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2019; PPE 917, Rel. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2019; PPE 915, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.9.2019; PPE 914, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.9.2019; PPE 912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.8.2019; PPE 905, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.8.2019; PPE 910, Rel. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2019; PPE 907, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.5.2019; PPE 861, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.5.2018; PPE 903, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.4.2019; PPE 899, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26.3.2019; PPE 895, de minha relatoria, DJe 01.02.2019).



    Ressalto, ademais, que, na dicção do art. 84, § 2º, da Lei de 13.445/2017, “O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.



    Na hipótese, o pedido de prisão formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruído com a informação do mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância à Lei de Migração (art. 84, §§ 1º e 2º).



    O presente feito colima submeter posteriormente o Extraditando à justiça estrangeira para responder a processo penal pertinente ao crimes previstos nos arts. 238 e 239 do Código Penal senegalês; arts. 4º e 5º da Lei 2005-6 e art. 113 da Lei 2018-03.



    Em análise sumária do caso, observo que os fatos imputados ao Extraditando configurariam no Brasil, em tese, crimes de organização criminosa, tráfico de pessoas, falsificação de documento público e lavagem de capitais. 



    Além disso, os crimes não estariam prescritos pelas leis estrangeira e brasileira. 



    Há promessa de reciprocidade encaminhada via diplomática. 



    A autoridade policial aponta o indeferimento do pedido de refúgio formulado pelo Extraditando.



    Por outro lado, a prisão, em processos de extradição, é necessária para “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem. 



    Preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017 e na esteira do parecer ministerial, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva do nacional senegalês Assane Thiam, ‘nascido aos 21.11.1979, em Dakar, Senegal, ... identidade senegalesa nº 1757 1979 01979, titular do passaporte senegalês nº A00954267 e inscrito no CPF/MF sob nº 240.407.588-89’ (fl. 03), para fins de extradição. 



    Encaminhe-se, com urgência, o mandado à Polícia Federal, com cópia desta decisão para cumprimento. 



    Se efetivado o mandado prisional, deve esta Egrégia Corte ser comunicada imediatamente. 



    Após a notícia da prisão para fins de extradição, comunique-se ao Ministério da Justiça, a quem caberá informar, via diplomática, o Governo de Senegal, que terá que formalizar o pedido de extradição, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017.



    Determino à autoridade policial que proceda, após o cumprimento do mandado prisional, a comunicação formal da prisão ao Consulado de Senegal com jurisdição sobre o distrito consular em que custodiado o Extraditando, para o fim de assegurar a respectiva assistência, nos termos do art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares. 



    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão cautelar do estrangeiro em questão. 



    Publique-se, oportunamente, observando a condição acima.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)